Tribunal: TJSP
Processo: 1003221-91.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Pretensão do autor à declaração de inexistência de relação tributária, cancelamento de lançamentos de IPVA e de protestos relativos a veículo adquirido junto à instituição bancária por meio fraudulento, além de indenização a título de danos morais pela situação vivenciada.
Legitimidade do Banco Bradesco para figurar no polo passivo desta ação. Acolhimento do recurso

Ementa:
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Pretensão do autor à declaração de inexistência de relação tributária, cancelamento de lançamentos de IPVA e de protestos relativos a veículo adquirido junto à instituição bancária por meio fraudulento, além de indenização a título de danos morais pela situação vivenciada.
Legitimidade do Banco Bradesco para figurar no polo passivo desta ação. Acolhimento do recurso de apelação do autor tão somente neste ponto.
No caso concreto, é inconteste a necessidade de cancelamento dos débitos tributários especificados nestes autos e o cancelamento das medidas de cobrança perpetradas pela FESP, frente à declaração de inexistência do negócio jurídico de aquisição de veículo havida na r. sentença proferida nos autos do processo no 583.00.2001.308839-1, impondo-se o cancelamento dos lançamentos de IPVA e demais medidas de cobrança perpetradas pela FESP.
Contudo, no caso em tela não há que se exigir indenização por dano moral ao Banco ou da FESP. Ausência de elementos caracterizadores da responsabilização civil dos requeridos.
Relação entre o autor e o banco réu declarada inexistente em sentença já transitada em julgado, proferida na ação no 583.00.2001.308839-1, movida somente em face do banco, em que se decidiu pela retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, indenização de danos emergentes, de danos morais e pagamento das multas aplicadas ao condutor do veículo, porém, sem que tenha havido a condenação do banco a proceder à baixa dos dados do autor junto ao DETRAN.
FESP não tomou conhecimento da inexistência do negócio jurídico de aquisição do veículo declarada na ação no 583.00.2001.308839-1.
R. sentença de parcial procedência dos pedidos mantida, com reparos no que toca à manutenção do Banco réu no polo passivo da ação e extensão ao banco do decreto de improcedência do pedido de indenização a título de danos morais.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003221-
91.2015.8.26.0278, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MANOEL ALVES DA
SILVA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo do autor e
negaram provimento ao reexame necessário, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003221-91.2015.8.26.0278 - São Paulo - VOTO No 2/11
VOTO No 16.354 (processo digital)
APELAÇÃO No 1003221-91.2015.8.26.0278
No ORIGEM: 1003221-91.2015.8.26.0278
COMARCA: SÃO PAULO (1003221-91.2015.8.26.0278)
REEXAME NECESSÁRIO
APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A e ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZO DE 1o. GRAU: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Pretensão do autor à
declaração de inexistência de relação tributária, cancelamento de
lançamentos de IPVA e de protestos relativos a veículo adquirido
junto à instituição bancária por meio fraudulento, além de
indenização a título de danos morais pela situação vivenciada.
Legitimidade do Banco Bradesco para figurar no polo passivo
desta ação. Acolhimento do recurso de apelação do autor tão
somente neste ponto.
No caso concreto, é inconteste a necessidade de cancelamento dos
débitos tributários especificados nestes autos e o cancelamento das
medidas de cobrança perpetradas pela FESP, frente à declaração
de inexistência do negócio jurídico de aquisição de veículo havida
na r. sentença proferida nos autos do processo no
583.00.2001.308839-1,
impondo-se
o
cancelamento
dos
lançamentos de IPVA e demais medidas de cobrança perpetradas
pela FESP.
Contudo, no caso em tela não há que se exigir indenização por
dano moral ao Banco ou da FESP. Ausência de elementos
caracterizadores da responsabilização civil dos requeridos.
Relação entre o autor e o banco réu declarada inexistente em
sentença já transitada em julgado, proferida na ação no
583.00.2001.308839-1, movida somente em face do banco, em
que se decidiu pela retirada do nome do autor dos cadastros de
inadimplentes, indenização de danos emergentes, de danos morais
e pagamento das multas aplicadas ao condutor do veículo, porém,
sem que tenha havido a condenação do banco a proceder à baixa
dos dados do autor junto ao DETRAN.
FESP não tomou conhecimento da inexistência do negócio
jurídico de aquisição do veículo declarada na ação no
583.00.2001.308839-1.
R. sentença de parcial procedência dos pedidos mantida, com
reparos no que toca à manutenção do Banco réu no polo passivo
da ação e extensão ao banco do decreto de improcedência do
pedido de indenização a título de danos morais.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE
PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003221-91.2015.8.26.0278 - São Paulo - VOTO No 3/11
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
MANOEL ALVES DA SILVA em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO e do BANCO BRADESCO S/A, em que
proferida r. sentença de fls. 139/145, cujo relatório adoto, que deu o seguinte
deslinde à controvérsia:
“Ante o exposto:
1) Julgo extinto o feito sem julgamento de mérito, com fulcro no
artigo 85, VI do Diploma Processual Civil, reconhecendo a
ilegitimidade passiva de BANCO BRADESCO S/A. Condeno a
Requerente a adimplir custas processuais e honorários de
sucumbência no montante de 10 % (dez por cento) do valor da
causa devidamente atualizado consoante §2o do art. 85 do CPC,
observada a suspensão de exigibilidade desta condenação, nos
termos do artigo 98, §3o do Diploma Processual Civil.
2) Julgo parcialmente procedente os pedidos formulados, para
declarar a inexistência da relação tributária com cancelamento
dos lançamentos de IPVA em desfavor do Requerente
relacionados ao veículo de placas CSX0242 em desfavor do
Requerente, com o consequente cancelamento de medidas de
cobrança perpetradas pela FESP, que deverá cancelar
protestos, eliminar registros de dívida ativa e de órgãos de
proteção ao crédito, confirmando a tutela de urgência
anteriormente deferida.
Sucumbente, arcará a FESP com custas e despesas processuais,
bem como com honorários sucumbenciais correspondentes a
10% (dez por cento) do valor atualizado dos débitos tributários
desconstituídos, nos termos do §3o do art. 85 do Diploma
Processual Civil.
Sentença livre de reexame necessário.”
Apela o autor (fls. 149/155), aduzindo, em suma, que: a) o
Banco Bradesco é legítimo para figurar no polo passivo e tem
responsabilidade objetiva quanto à cobrança indevida de impostos por
consequência do financiamento fraudulento; b) há coisa julgada que atribui
ao banco réu a responsabilidade pela desvinculação do automóvel de seu
nome, bem como a proceder à baixa das cobranças indevidas, o que não o
fez, culminando em cobranças indevidas e sua inclusão no cadastro de maus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003221-91.2015.8.26.0278 - São Paulo - VOTO No 4/11
pagadores; c) trata-se de relação de consumo, onde o banco apelado é
considerado fornecedor, e tem responsabilidade objetiva nas consequências
dos atos da atividade econômica que assumiu o risco, ou seja, tem
responsabilidade objetiva e direta na cobrança indevida de tributos (IPVA)
referente ao veículo financiado de forma fraudulenta. Pugna pela reforma da
r. sentença a fim de que ambos os apelados sejam condenados ao pagamento
de indenização por danos morais, em virtude da cobrança indevida.
Recurso tempestivo, sem necessidade de preparo em razão
da concessão da gratuidade de justiça à fl. 42, processado e acompanhado de
contrarrazões do Banco Bradesco (fls. 162/166).
É o relatório.
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do
CPC/2015 e será analisada sob a ótica desse diploma processual.
Anote-se, outrossim, que é por força do disposto no art.
496 do CPC/2015, que além do recurso de apelação do autor, será
apreciado aqui o reexame necessário.
Consoante já apontado no relatório da r. sentença ora
apelada, o autor aduziu que em sentença já transitada em julgado foi
reconhecida situação de financiamento indevido de veículo com utilização de
seus dados pessoais, com condenação da instituição bancária que também
compõe o polo passivo nesse feito a ressarcir danos materiais e patrimoniais,
bem como eliminar restrições correlatas àquele contrato inválido (processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003221-91.2015.8.26.0278 - São Paulo - VOTO No 5/11
583.00.2001.308839-1, sentença às fls. 26/27, proferida em 06.09.2002).
É importante pontuar que na primeira ação ajuizada pelo
ora autor em face do Banco BCN S/A, sucessor do Banco das Nações S/A,
atual Banco Bradesco S/A (processo no 583.00.2001.308839-1), foram
formulados pedidos de “declaração de inexistência da relação jurídica entre
o autor e o banco réu, cumulada com retirada do nome do autor dos
cadastros de inadimplentes, indenização de danos emergentes, de danos
morais e pagamento das multas aplicadas ao condutor do veículo placa CSX
0242” (fl. 26), sendo certo que a totalidade de tais pedidos foi julgada
procedente naquela demanda (fl. 27).
Indicou o autor que o banco réu adimpliu as indenizações e
providenciou a baixa de registros em cadastros de inadimplentes.
Posteriormente, contudo, ao diligenciar para renovar a sua habilitação para
dirigir, o autor verificou a existência de diversas multas atinentes ao veículo
adquirido por meio da fraude reconhecida nos autos do processo no
583.00.2001.308839-1, e que permaneceram os registros de inadimplemento
tributário (IPVA) correlatos ao veículo de placas CSX0242, os quais geraram
protestos.
Ajuizou, assim, outra ação (no 1005996-31.2015.8.26.0100)
em face do Banco Bradesco, postulando a exclusão do seu nome do cadastro
da dívida ativa e indenização por danos morais (fl. 35), a qual foi extinta, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973, uma vez que a
instituição bancária não seria responsável pelos protestos impugnados, mas
sim o Estado de São Paulo, por tratar-se de relação tributária (conforme se
verifica da cópia da r. sentença, constante às fls. 35/36).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003221-91.2015.8.26.0278 - São Paulo - VOTO No 6/11
O autor, então, ajuizou a presente demanda em face do
Banco Bradesco S/A e da FESP, pretendendo o cancelamento das
cobranças indevidas e dos respectivos protestos, exclusão em definitivo
de seu nome da dívida ativa e cadastro de proteção ao crédito, bem como
indenização por danos morais.
A r. sentença ora apelada julgou extinto o feito, em relação
ao Banco Bradesco S/A., por entender pela ilegitimidade passiva de
mencionado banco, e julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor
em relação à FESP para declarar a “inexistência da relação tributária com
cancelamento dos lançamentos de IPVA em desfavor do Requerente
relacionados ao veículo de placas CSX0242 em desfavor do Requerente, com
o consequente cancelamento de medidas de cobrança perpetradas pela
FESP, que deverá cancelar protestos, eliminar registros de dívida ativa e de
órgãos de proteção ao crédito, confirmando a tutela de urgência
anteriormente deferida”.
Pois bem.
Em que pese o entendimento manifestado pelo Il.
Magistrado Singular ao excluir o Banco Bradesco S/A do polo passivo desta
ação, reputo que, no caso, impõe-se a manutenção da instituição bancária no
polo passivo.
Isto porque além do pedido de declaração de
inexistência de relação tributária junto à FESP e cancelamento dos
débitos e respectivos protestos, o autor também deduziu pedido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003221-91.2015.8.26.0278 - São Paulo - VOTO No 7/11
indenização por danos morais em face da FESP e do Banco Bradesco S/A
- o que justifica a permanência do Banco no feito.
Quanto ao mérito, ressalte-se ser incontroversa a
necessidade de cancelamento dos débitos tributários especificados nestes
autos, diante da inexistência do negócio jurídico de aquisição de veículo
declarada na r. sentença proferida nos autos do processo no
583.00.2001.308839-1, impondo-se o cancelamento dos lançamentos de
IPVA e demais medidas de cobrança perpetradas pela FESP, tais como
protestos, registro na dívida ativa e em órgãos de proteção ao crédito
mantendo-se a r. sentença neste ponto.
Mantém-se, ademais, a r. sentença quanto ao decreto de
improcedência do pedido de indenização por danos morais deduzido em face
da FESP, estendendo-se este decreto de improcedência também ao Banco
Bradesco S/A, pelas razões que passo a expor.
A condenação havida na r. sentença já transitada em
julgado (processo no 583.00.2001.308839-1) foi adimplida pelo Banco
Bradesco S/A, em estrita observância aos limites objetivos da ação
anteriormente ajuizada, cujos pedidos de “declaração de inexistência da
relação jurídica entre o autor e o banco réu, cumulada com retirada do
nome do autor dos cadastros de inadimplentes, indenização de danos
emergentes, de danos morais e pagamento das multas aplicadas ao condutor
do veículo placa CSX 0242” foram julgados procedentes.
Dos documentos encartados aos presentes autos não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003221-91.2015.8.26.0278 - São Paulo - VOTO No 8/11
observa que tenha havido pedido do autor no processo no
583.00.2001.308839-1 visando à declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária entre ele e a Fazenda Pública Estadual, especificamente
quanto à cobrança de IPVA, taxas e multas, tanto que a FESP não figurou
no polo passivo daquela ação, mas tão somente o Banco Bradesco, dada a
natureza da relação negocial que era discutida (o financiamento realizado em
nome do autor de forma fraudulenta).
Também não se verifica que o autor tenha formulado
pedido naquela ação para que o Banco Bradesco fosse condenado a proceder
à baixa do seu nome junto ao DETRAN.
Apesar de o autor alegar que o Banco Bradesco não
realizou a exclusão de seu nome junto ao DETRAN, diante do conjunto
probatório coligido nos autos, não há que se falar em descumprimento de
ordem judicial por parte do Banco Bradesco S/A, e, por consequência, não há
que se falar na responsabilização da instituição bancária pela cobrança, pela
FESP, de tributos e efetivação de protestos no nome do autor.
No que toca ao pleito de responsabilização da FESP, a r.
sentença muito bem pontuou as causas de seu desprovimento, que adoto
como razões de decidir, “verbis”:
“Sem ordem judicial expressa, e sem imposição de
responsabilidade ao banco condenado, não há omissão culposa
ou dolosa por parte do ente tributante que sequer participou da
primeira relação processual. A FESP não tomou conhecimento
da decisão que declarou a inexistência da relação negocial, e,
portanto, tomou como válido o registro de propriedade
existente.
Competia à parte Autora efetuar a comunicação administrativa
para cancelamento dos débitos já que a sentença não impôs

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003221-91.2015.8.26.0278 - São Paulo - VOTO No 9/11
esta obrigação ao banco condenado. E não se verifica nos autos
qualquer prova quanto à efetivação de tal comunicação.
A utilização da via administrativa não é obrigatória. E a
presente ação presta-se como meio válido para cancelamento
do lançamento tributário. Contudo, sem demonstrar inércia do
ente tributante, o qual tem seus atos acobertados por presunção
de regularidade, não se faz possível a aplicação de regras de
responsabilidade civil, a justificar uma eventual condenação
indenizatória.
Consequentemente, ainda que procedente o pedido de
cancelamento do lançamento tributário e de suas respectivas
medidas de cobrança, não se acolhe o pedido indenizatório, por
ausência de ato ilícito por parte da Fazenda do Estado.”
À vista do apresentado, dou provimento ao recurso de
apelação do autor tão somente no que toca ao acolhimento da preliminar
de legitimidade passiva do Banco Bradesco para figurar no polo passivo
da ação.
Entretanto, como visto, no que toca ao mérito, não há
como se responsabilizar mencionado banco a pagar indenização por
danos morais na forma pretendida pelo autor.
Outrossim, mantém-se a r. sentença na parte em que julgou
procedentes os pedidos de declaração de “inexistência de relação tributária,
com cancelamento dos lançamentos de IPVA em desfavor do Requerente
relacionados ao veículo de placas CSX0242 em desfavor do Requerente, com
o consequente cancelamento de medidas de cobrança perpetradas pela
FESP, que deverá cancelar protestos, eliminar registros de dívida ativa e de
órgãos de proteção ao crédito”, bem como mantém-se a r. sentença na parte
em que decretou a improcedência do pedido de indenização por danos morais
em face da FESP, estendendo-se a improcedência desse pedido também em
relação ao Banco Bradesco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003221-91.2015.8.26.0278 - São Paulo - VOTO No 10/11
Tendo em vista a modificação do julgado no que toca à
manutenção do Banco Bradesco no polo passivo da demanda e o decreto de
improcedência do pedido do autor deduzido em face do Banco réu, de rigor a
condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de R$1.000,00 em favor do causídico do banco
requerido, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, observando-se a
gratuidade de justiça deferida ao autor.
Quanto às verbas sucumbenciais devidas pela FESP ao
autor, mantém-se a r. sentença tal como lançada.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor e NEGO
PROVIMENTO ao reexame necessário, reformando-se a r. sentença nos
termos acima indicados, pelos fatos e fundamentos ora apontados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003221-91.2015.8.26.0278 - São Paulo - VOTO No 11/11